Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-20.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007971-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUMAR ONOFRE FERREIRA - CPF: 286.686.421-20 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), CERTA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.422.338/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1 – O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2 – Quando a pretensão do Embargante com a oposição de Embargos de Declaração é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, a rejeição do recurso é medida que se impõe, já que não é este o objetivo dos Aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1007971-20.2017.8.11.0041)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUMAR ONOFRE FERREIRA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno.

Inconformado, o Embargante alega a existência de omissão no v. Acórdão, porém, não especifica o vício do julgado.

Sustenta que juntou documentação suficiente para comprovar que se encontra em situação de hipossuficiência financeira, o que pode se extrair da declaração de imposto de renda que trouxe aos autos, a qual é realizada apenas por obrigação fiscal, porque possui empresa em seu nome, mas este fato não é suficiente para demonstrar que possua situação econômica capaz de arcar com as despesas processuais.

Assevera que o Acórdão embargado contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 58285-SP (2018/0194180-1), que reverteu o indeferimento da assistência judiciária gratuita a um advogado, baseado no entendimento de que a presunção é a da hipossuficiência financeira e não da existência de condições econômicas para arcar com as despesas processuais, pois esta segunda situação deve estar comprovada e a simples circunstância de ser a parte advogado não é suficiente para demonstrar que possua condição econômica favorável. Assim, o Embargante traz como analogia ao seu caso concreto.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o vício apontado e lhe seja concedida a justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como relatado,
JUMAR ONOFRE FERREIRA
interpôs recurso de embargos de declaração com o objetivo de sanar vício no
julgamento do Agravo Interno.

Reanalisando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

Na hipótese, da simples leitura do Acórdão recorrido, observo que as questões trazidas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
decisum
objurgado, que julgou desprovido o Agravo Interno.

Com efeito, no Acórdão constou expressamente mencionado que os documentos trazidos pelo Embargante foram cuidadosamente verificados, em especial,
as declarações de Imposto de Renda, anos-calendário 2020 e 2021, e para evitar tautologia, transcrevo parte do voto,
in verbis
:

“[...] Da simples leitura do que ficou decidido, está claro que todos os documentos juntados pelo Agravante foram, cuidadosamente, sopesados, incluídas as 02 (duas) declarações de Imposto de Renda, anos-calendário 2020 e 2021, de onde se extrai que não há declaração de qualquer patrimônio, bem móvel ou imóvel.

Após analisar os documentos juntados aos autos, monocraticamente, neguei a assistência judiciária gratuita, porque ficou claramente comprovado que o Agravante não preenche os requisitos para dela se beneficiar.

O que pude notar, ao verificar todo o conjunto fático-probatório relativo à tentativa de comprovação de hipossuficiência financeira, é que, em verdade, o Apelante omite informações à Receita Federal acerca da sua renda, tendo sido comprovado apenas que se trata de empresário e que exerce a função de diretor/presidente. E isso está muito claro na decisão objurgada.

Neste Agravo Interno, o Recorrente não trouxe argumentação nova e suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão atacada, utilizando a via recursal apenas para reeditar suas teses, o que não se mostra producente.
[...]”.

Com efeito, o que ficou definido na conclusão do julgado é que os documentos carreados pelo Embargante não foram capazes de comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada.

Logo, inexistente a omissão apontada.

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação, bem como sua intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Destaco, por fim, que nos casos de oposição de embargos de declaração, a meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Tendo em vista que não há omissão a ser sanada no v. Acórdão, resta claro concluir que a pretensão do Embargante com o recurso é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Portanto, sem mais delongas, à vista de todo o exposto, considerando que não há no v. Acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022